Tribunal: TJDFT
Processo: 0702761-25.2023.8.07.0021
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não cabe a absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório é robusto e harmônico no sentido de comprovar a prática da infração imputada ao réu.
2. Não cabe a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, quando a prova produzida evidencia que o réu agiu com dolo de lesionar, restando comprovado o nexo causal entre a conduta do agressor e a lesão no corpo da vítima.
3. Preenchidos os requisitos legais para suspensão condicional da pena privativa de liberdade (art. 77, do CP), imperiosa é a concessão da benesse.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.